Tribunal: TJBA
Processo: 8062714-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062714-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: LAURA LAISLA LIMA SANTIAGO Advogado(s):YASMIN GABRIELE NEVES DE SANTANA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS ACUMULADOS. ÍNDICE DE 879%. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA SINISTRALIDADE PELA OPERADORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. PREDOMINÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto pela Qualicorp S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde. A lide versa sobre a abusividade de reajustes anuais acumulados que elevaram a mensalidade da beneficiária em 879%, saltando de R$ 147,86 para R$ 1.447,88. O juízo de origem determinou o ajuste imediato do boleto para R$ 329,02, utilizando como parâmetro os índices autorizados pela ANS para planos individuais. II. Questão em Discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo padece de omissão quanto ao risco de dano econômico à operadora; (ii) saber se o reajuste acumulado de 879% em contrato coletivo, desprovido de demonstração analítica de sinistralidade, configura vantagem excessiva e autoriza a limitação judicial aos índices da ANS. III. Razões de Decidir Os Embargos de Declaração são rejeitados, pois a decisão prévia fundamentou a prevalência do direito à saúde sobre o risco puramente patrimonial da operadora. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo o dever de transparência e a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao aderente. Embora reajustes anuais sejam necessários ao equilíbrio atuarial, a validade de índices elevados depende da prova clara da variação de custos, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas. Diante da magnitude do aumento acumulado (879%) e da ausência de justificativa técnica, é escorreita a manutenção da liminar que arbitra o índice da ANS como referencial provisório de equilíbrio. IV. Dispositivo e Tese Embargos de declaração rejeitados. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A aplicação de reajustes anuais em planos de saúde coletivos, especialmente quando acumulados em patamares elevados, exige a demonstração analítica e transparente da sinistralidade por parte da operadora". "2. Inexistindo comprovação técnica do suporte atuarial, é legítima a limitação do reajuste aos índices da ANS para planos individuais em sede de tutela de urgência". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º e 51; CPC, arts. 300 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.924.147/SP; STF, Súmulas 281 e 735. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062714-68.2025.8.05.0000, em que figura como agravante QUALICORP S.A., e, como agravada LAURA LAISLA LIMA SANTIAGO, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora